Tribunal: TJSP
Processo: 0031660-17.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
habeas corpus – roubo majorado e porte de arma – impetração visando a absolvição do réu pelo crime de porte de arma, ao argumento a condenação por roubo absorve o porte - descabimento – impossibilidade de análise do mérito de ação penal - feito já decido pro esta câmara – tribunal autoridade coatora - tribunal que não pode decidir contra alguma de suas câmaras ou turmas – precedentes da

Ementa:
habeas corpus – roubo majorado e porte de arma – impetração visando a absolvição do réu pelo crime de porte de arma, ao argumento a condenação por roubo absorve o porte - descabimento – impossibilidade de análise do mérito de ação penal - feito já decido pro esta câmara – tribunal autoridade coatora - tribunal que não pode decidir contra alguma de suas câmaras ou turmas – precedentes da jurisprudência – habeas corpus indeferido liminarmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031660-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que é impetrante/paciente
JUAN JOSE VIEIRA MARTILIANO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031660-17.2020.8.26.0000 -Voto no 21074
2
Voto no 21074
Habeas Corpus no 0031660-17.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: Juan José Martiliano dos Santos
Impetrado: MM Juízo de Direito da 1a Vara Criminal de Arujá/SP.
EMENTA: HABEAS CORPUS ROUBO MAJORADO E
PORTE DE ARMA
IMPETRAÇÃO VISANDO A
ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE PORTE DE
ARMA, AO ARGUMENTO A CONDENAÇÃO POR ROUBO
ABSORVE
O
PORTE
-
DESCABIMENTO

IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DE AÇÃO
PENAL - FEITO JÁ DECIDO PRO ESTA CÂMARA
TRIBUNAL AUTORIDADE COATORA - TRIBUNAL QUE
NÃO PODE DECIDIR CONTRA ALGUMA DE SUAS
CÂMARAS
OU
TURMAS

PRECEDENTES
DA
JURISPRUDÊNCIA
HABEAS CORPUS INDEFERIDO
LIMINARMENTE.
]
Trata-se de habeas corpus, impetrado por Juan José Martiliano
dos Santos em seu próprio favor, sob a alegação de que estaria ele sofrendo
ilegal constrangimento por parte do MM Juízo de Direito da 1a Vara da
Comarca de Arujá/SP, nos autos no 0005664-52.2015.8.26.0045.
Sustenta, em suma, denunciado pelos crimes de roubo majorado e
porte ilegal de arma, foi condenado em 1o Instância somente pela prática do
crime de roubo, todavia, o órgão ministerial apelou da decisão e o pedido foi
acolhido, passando sua pena a ser de 12 anos 04 meses e 16 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, o mandado d de prisão foi cumprido em 30/10/2018
e se encontra preso em razão desse decisum, na penitenciária de Dracena.
Pleiteia o afastamento da condenação relacionada ao crime de arma, uma vez
que, este deve ser absorvido pelo roubo majorado (fls. 02/03).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031660-17.2020.8.26.0000 -Voto no 21074
3
Inicialmente, considerando os princípios constitucionais da
celeridade e da economia processual, ressalto ser desnecessário o pedido
de informações, bem como é dispensável a manifestação da
Procuradoria Geral de Justiça, porquanto o presente writ será indeferido
liminarmente.
No caso, Juan José foi condenado pela prática de roubo
majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes e, também, pelo
crime de corrupção de menores, sendo absolvido do crime de posse
ilegal de arma de fogo.
Todavia, acolhido o apelo do Ministério Público, esta e.
Câmara, por votação unanime, condenou o paciente também pelo crime
descrito no art. 16, paragrafo único, inc. IV, da Lei no 10.826/03, o que
resultou na pena de a pena de 12 (doze) anos, 04 (quatro) meses e 16
(dezesseis) dias de reclusão, em regime fechado, mais pagamento de 28
(vinte e oito) dias-multa.
Assim, ao proferir o v. Acórdão, este Tribunal se tornou
autoridade coatora para a presente impetração, não tendo mais
competência para o exame da questão.
Nesse sentido, inclusive, a jurisprudência, a dizer que “não
pode tomar conhecimento de um pedido de habeas corpus o Juiz ou
Tribunal que praticou ou confirmou expressa ou implicitamente o ato
considerado ofensivo à liberdade física do paciente, porque o Juiz não
pode conceder mandamus contra si próprio, nem tampouco o Tribunal
contra alguma de suas Câmaras ou Turmas” (JUTACRIM, 85/162).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031660-17.2020.8.26.0000 -Voto no 21074
4
Por
todos
os
motivos
expostos,
INDEFERE-SE
LIMINARMENTE o pedido de habeas corpus.
IVANA DAVID
Relatora